Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFFECTIO MARITALIS. ELEMENTO NÃO COMPROVADO. ACERVO PROBATÓRIO REDUZIDO. INDÍCIOS DE INTENÇÃO ILEGÍTIMA DEDUZIDA NO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA OBJETIVA E INTEGRIDADE PSÍQUICA. VALORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. BENS JURÍDICOS AFETADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que não reconheceu união estável e julgou procedente reconvenção que requeria compensação por danos morais decorrentes de ofensas e ameaças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: 1) se foi comprovada a presença de affectio maritalis no relacionamento; 2) se as mensagens enviadas pelo autor à ré constituem danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que se caracterize a união estável, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos de convivência more uxorio e de affectio maritalis. A convivência more uxório é definida pela convivência do casal de forma pública, contínua e duradoura, mesmo que não sob o mesmo teto (Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal - STF), com comunhão de vidas material e imaterial, similar à de pessoas casadas, envolvendo mútua assistência moral, material e espiritual. Por sua vez, a affectio maritalis consiste no ânimo de constituir família, o propósito comum de formar uma entidade familiar, além do afeto íntimo. Em suma, a união estável emerge da consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do entrelaçamento de vidas e da mistura de patrimônios com o fito de constituição de família.
4. No caso, foi comprovada a convivência pública, contínua e duradoura do casal. Todavia, não foi produzido acervo probatório suficiente para comprovar a affectio maritalis. Não há prova de que as partes desejavam formar família, ausente qualquer manifestação mútua quanto ao desejo de constituição de um vínculo familiar sério e duradouro. 4.1. De outro lado, a ausência de justa causa para o ajuizamento deste feito é indicada pelas mensagens enviadas pelo autor para a ré após o término do relacionamento, que constituem prova clara da finalidade de uso do processo como meio de constrangimento e vingança, e não como instrumento para a dedução de uma pretensão legítima. Não é possível reconhecer a união estável alegada.
5. O dano moral resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõem os arts. 11, 186 e 927, do Código Civil - CC.
6. Na hipótese, as evidências acostadas aos autos indicam ocorrido que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos. Conforme tratado, as mensagens acostadas comprovam que o autor proferiu ofensas de baixo calão, tanto por vias privadas, quanto em rede social, e fez ameaças sérias. A conduta atingiu os direitos da personalidade da ré, sobretudo sua honra objetiva, ao ser publicamente ofendida de forma veemente, e sua integridade psíquica, ao ser ofendida em conversa privada e ter sua intimidade ameaçada. O caso suscitou danos morais.
7. Para a fixação do quantum devido a título de compensação por danos morais, devem ser utilizados critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado.
8. Na presente demanda, o valor da compensação fixado pelo Juízo, na quantia de R$ 5.000,00, foi proporcional ao dano sofrido. As condutas discutidas são sérias e refletem quadro de violência sistemática contra a população feminina no país. Além disso, foi comprovado que a ré teve de recorrer a acompanhamento psicológico como consequência do caso, o que indica a existência de consequências concretas decorrentes do caso. O laudo juntado descreve quadro de angústia, presença de crises de choro e variações severas do humor (afeto lábil). A diminuição da compensação fixada violaria o princípio da proporcionalidade, ao deferir proteção insuficiente aos bens jurídicos afetados. Assim, não cabe a reforma da condenação fixada pelo Juízo. A compensação por danos morais foi corretamente arbitrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de união estável exige a comprovação da affectio maritalis; 2. A conduta do ex-companheiro, que faz xingamentos e realiza ameaças sérias após o fim do relacionamento, configura danos morais; 3. A compensação dos danos morais deve corresponder ao grau de lesão dos bens jurídicos afetados. A fixação de compensação reduzida ofende o princípio da proporcionalidade ao deferir-lhes proteção deficiente”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, 5o e 226. CC, art. 1.723 Lei 9.278/96, art. 1o;
Jurisprudência relevante citada: Súmula 382 do STF; REsp. 1.454.643 do STJ